Tribunal: TCU
Processo: 032.619/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10579/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 032.619/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Cristina Maria da Silva Joia (XXX.935.677-XX); Eliane Araujo Pamplona (XXX.499.207-XX); Erika Pereira de Souza (XXX.156.377-XX); Gabriela Cintra Rosa (XXX.570.137-XX); Joselaine dos Reis Ignacio (XXX.842.057-XX); Joyce Mathias Fonseca (XXX.690.647-XX); Luciana de Lima Murga (XXX.997.597-XX); Luiz Guilherme de Paula (XXX.562.237-XX); Renata Seixas Machado (XXX.396.647-XX); Sandra Iara Areas Dourado (XXX.259.157-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.